Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704690-10.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, BARATAO DOS CALCADOS LTDA - ME EMBARGADO: BARATAO DOS CALCADOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 28827764, uma vez que já esgotada a jurisdição deste órgão. À Secretaria, para certificar o trânsito em julgado e enviar os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator